Tribunal: TJDFT
Processo: 0717498-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. VÍCIOS OCULTOS. AVARIAS NO MOTOR. ADULTERAÇÃO DE QUILOMETRAGEM (HODÔMETRO). RECLAMAÇÃO. BEM DURÁVEL. PRAZO. ART. 26, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 90 (NOVENTA) DIAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. APRECIAÇÃO. DECISÃO SANEADORA. INSURGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉRCIA. PRECLUSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. MERA ALEGAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. DEFERIMENTO NA ORIGEM MANTIDO. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DE PRODUTOS. OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. TRANSTORNOS QUE SUPLANTAM OS DISSABORES DO DIA A DIA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (IN RE IPSA). CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. ADEQUAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATRIBUIÇÃO À REVENDORA DE VEÍCULOS. CORREÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA INTACTA.
1.Se a parte ré (fornecedora de produto) se limita à mera alegação de capacidade econômica do autor (consumidor) para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da sua família, mas não produz qualquer prova nesse sentido, enquanto aquele último, intimado para se manifestar quanto à impugnação apresentada, comparece aos autos e comprova de forma robusta a necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, mantém-se o benefício concedido na primeira instância.
2. Apesar de não constar expressamente no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, se o tema da decadência foi analisado na decisão de saneamento e organização do processo, apesar de se tratar de matéria de ordem pública, mas encerra questão que afeta diretamente o mérito da demanda, a inércia da parte interessada que não interpôs o recurso no momento oportuno inviabiliza a apreciação na apelação, sob pena de ofensa ao art. 507 do CPC, à vista da preclusão.
3.A responsabilidade civil dos fornecedores de produtos/serviços, a cujo conceito se amolda a revendedora de veículos usados ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, de modo que não se faz necessário perquirir acerca da existência de culpa.
4.Em casos tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do produto/serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de caso fortuito/força maior, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros, o que não ocorre nos autos, pois a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência dos vícios ocultos no veículo (adulteração do hodômetro e avarias no motor), apesar da distribuição do ônus da prova ter sido alterada na decisão de saneamento, oportunidade em que lhe foi atribuída, na forma do art. 6o, VIII, do CDC.
5.O montante compensatório a ser fixado a título de danos morais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa, e proporcional ao dano causado, observado o seu caráter nas relações de consumo, suas finalidades e destinação. O dano moral nas relações de consumo é pautado pelas balizas das funções PREVENTIVA-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA.
6.Se a sentença julga improcedente o pedido em relação ao segundo réu, banco que se limitou a financiar o veículo alienado com avarias, correta a condenação da primeira ré (sociedade empresária revendedora de automóveis) ao pagamento da verba honorária ao advogado da instituição financeira, que somente foi chamada aos autos em razão do ato ilícito por ela praticado, pois, ausente a sua conduta, não haveria a própria demanda.
7.No caso, apesar da autonomia dos contratos, não se pode desconhecer que há interdependência entre eles, de modo que, em caso de não ser reconhecida a decadência, a consequência lógica seria a rescisão, razão pela qual está correta a sentença que condenou a revendedora de veículos e não o autor a arcar com os honorários advocatícios em favor do advogado do banco.
8.Nesse sentido, colhe-se o seguinte na jurisprudência do Tribunal: (...) “9. Os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento bancário para a aquisição do bem, apesar de autônomos, são interdependentes. A alienação do bem depende da disponibilização do capital pela instituição financeira. A rescisão de um impõe a rescisão do outro. 10. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1899327, 07330154120238070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA INTACTA.